Tribunal: TJDFT
Processo: 0736278-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO ATÉ A LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA DE ÍNDICE DAS CONTADORIAS JUDICIAIS DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que “Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento” (REsp: 1948316 SP 2021/0213582-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2021).
3. Evidencia-se excesso nos cálculos apresentados pelo perito judicial, em afronta ao título judicial liquidando, pois não existe a previsão de incidência dos juros contratuais (remuneratórios) cobrados do agravado em 24/4/1990, mas somente correção monetária da quantia a partir do pagamento e juros de mora (e não juros remuneratórios) de 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passaram para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do atual CC.
4. Se a liquidação de origem foi ajuizada perante este e. Tribunal, não há falar em utilização, para fins de atualização do débito, de índices de correção monetária adotados no âmbito da Justiça Federal. Assim, incumbe ao Juízo de origem realizar a atualização do débito em conformidade com os índices adotados pela Contadoria Judicial deste e. TJDFT, que estipula a incidência do INPC para a correção de débitos judiciais a partir de 1/7/1995. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e provido.